Tribunal: STF
Processo: ARE 1546707
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Cooperativa de crédito. Relação jurídico-tributária. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Inadmissibilidade do apelo extremo interposto pelas alíneas “c” e “d” do art. 102, III, da CF. Agravo não Provido. 



I. Caso em exame



1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao apelo extremo: (i) porque a ofensa ao texto constitucional, na hipótese, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise de legislação local; (ii) em razão da inadmissibilidade do recurso interposto com base nas alíneas “c” e “d” do permissivo constitucional. 



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em analisar a viabilidade do recurso extraordinário, considerando-se os óbices apontados na decisão agravada.



III. Razões de decidir



4. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, inclusive no tocante à alegada inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, seria necessário o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inclusive de índole local (Lei Estadual nº 7.098/98), providências inviáveis na via estreita do extraordinário em razão das Súmulas 279 e 280 do STF. 



5. Incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas “c” e “d” do art. 102, III, da Lei Maior, tendo em vista que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal.



IV. Dispositivo



6. Agravo regimental desprovido.